Tribunal: TJSP
Processo: 1021857-48.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – DANO MORAL DECORRENTE DE CRIAÇÃO DE PERFIL FALSO – HIPÓTESE DISTINTA DAQUELA PREVISTA NO ART. 19 DA LEI No 12.965/14 – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA
- A condenação imposta pelo R. Juízo a quo não decorreu do conteúdo veiculado por terceiro, mas sim em face da falha na prestação de serviço decorrente do fato de que este pode criar perfil fraudulento sem qualquer oposição da

Ementa:
APELAÇÃO – DANO MORAL DECORRENTE DE CRIAÇÃO DE PERFIL FALSO – HIPÓTESE DISTINTA DAQUELA PREVISTA NO ART. 19 DA LEI No 12.965/14 – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA
- A condenação imposta pelo R. Juízo a quo não decorreu do conteúdo veiculado por terceiro, mas sim em face da falha na prestação de serviço decorrente do fato de que este pode criar perfil fraudulento sem qualquer oposição da apelante.
- O dano moral decorreu da falha na prestação de serviço, consistente no fato de que mesmo tendo sido alertada da fraude ocorrida, a apelante não adotou qualquer medida para que referido perfil fosse excluído ou suspenso temporariamente para investigação, de modo a obstar que terceiros se utilizassem de fotos e vídeos extraídos do perfil oficial da apelada, em perfil fraudulentamente criado, para divulgação de propostas inverídicas, prejudicando o exercício da atividade empresária da apelada (venda de roupas), por período superior há um ano.
RECURSO IMPROVIDO.